Tribunal: TJSP
Processo: 2377136-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito Processual Civil. Assistência Judiciária Gratuita.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou assistência judiciária em ação de execução de título extrajudicial e manteve parcialmente a penhora de valor.
II. A questão em discussão consiste em determinar se a assistência judiciária gratuita deve ser mantida e se os valores bloqueados são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito Processual Civil. Assistência Judiciária Gratuita.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou assistência judiciária em ação de execução de título extrajudicial e manteve parcialmente a penhora de valor.
II. A questão em discussão consiste em determinar se a assistência judiciária gratuita deve ser mantida e se os valores bloqueados são impenhoráveis ??por se tratar de verba alimentar.
III. Os documentos comprovam saúde financeira, cabendo a manutenção da revogação do benefício e do bloqueio parcial.
IV. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.